Tribunal: TJDFT
Processo: 0746489-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0746489-14.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida na liquidação de sentença (id. 251241934 dos autos originário n. 0706111-37.2021.8.07.0006), que rejeitou a impugnação da autora, aqui agravante, e homologou os cálculos apresentados no laudo pericial. Eis o teor da decisão atacada: Cuida-se de impugnação apresentada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI ao laudo pericial produzido nos autos. A parte autora sustenta, em síntese, que o perito teria extrapolado os limites da sentença ao afastar a utilização da Tabela Price e adotar o Método Linear de Gauss como forma de cálculo do saldo devedor. Argumenta que não houve determinação judicial para substituição do sistema de amortização, razão pela qual o laudo deveria ser desconsiderado. O perito, em esclarecimentos, justificou que a substituição da Tabela Price decorreu da necessidade de cumprir o comando sentencial, que reconheceu a inexistência de previsão contratual para a capitalização de juros. Explicou que a Tabela Price, do ponto de vista matemático, utiliza fórmula exponencial que implica capitalização composta, e que, para respeitar a decisão judicial, deveria aplicar regime de juros simples, adotando-se, para tanto, o Método Linear de Gauss. É o necessário relatório. Decido. A sentença anterior, ao examinar os embargos monitórios, foi expressa ao afirmar que: - não havia cláusula contratual prevendo a capitalização de juros; - a planilha apresentada pelo credor não evidenciava prática de anatocismo; - considerou válidos os juros remuneratórios pactuados, de 4,75% ao ano, aplicados pro rata temporis. Logo, embora não tenha feito menção nominal à Tabela Price, a sentença afastou a possibilidade de utilização de método de amortização que implique capitalização composta. Do ponto de vista técnico-financeiro, é pacífico que a Tabela Price deriva de fórmula de juros compostos. Conforme assentado pelo STJ, “a utilização da Tabela Price, em tese, implica capitalização composta, devendo a análise de sua legalidade ser aferida à luz do caso concreto” (STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/12/2009). Assim, sendo vedada a capitalização na relação contratual em exame, mostra-se correta a opção metodológica do perito em substituir a Tabela Price pelo Método Linear de Gauss, este fundado em regime de juros simples, em consonância com o que restou decidido na sentença. Rejeita-se, portanto, a impugnação da parte autora, pois o laudo pericial, com as retificações apresentadas, observa os limites da coisa julgada e se harmoniza com a decisão judicial. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte autora (PREVI), mantendo-se o laudo pericial e seus esclarecimentos como meios de prova válidos para apuração do débito. Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de Id 243488554 e fixo o valor devido em R$ 248.079,96. A agravante sustenta que o juízo a quo limitou-se a homologar o laudo pericial sem enfrentar as impugnações apresentadas, em violação aos art. 489, §1o, IV, do CPC, e art. 5o, LV, da CF. Alega que o perito deixou de considerar os valores devidos ao contrato 2173239. Insurge quanto à metodologia da amortização, tendo em vista que o expert indicou “juros remuneratórios do contrato em valores inferiores ao FQM”. Argumenta que “não há autorização na lide para alterar a base de cálculo dos juros remuneratórios do contrato”. Pontua que “após a concessão do crédito, quando da apuração da parcela de juros a ser cobrada juntamente com a de amortizaão (juros + amortização de capital + FQM = prestação), utiliza -se o critério de “juros simples”, calculado sobre o saldo do período imediatamente anterior atualizada”. Expõe que “os juros remuneratórios devem ser aplicados mensalmente no percentual de 4,5% a.a., multiplicado pelo saldo devedor do mês anterior, acrescido da correção do mês, o que não ó observado pelo Expert, reduzindo a base de cálculo de incidência dos juros remuneratórios e do FQM, o que deve ser retificado e adequado”. Acrescenta que “em alguns meses o valor da prestação mensal se demonstra insuficiente para pagamento dos encargos do financiamento, motivo que os valores não quitados mensalmente são afastados do saldo devedor e registrados na coluna ‘Diferenças Encargos Não Pagos’, sofrendo somente correção monetária, conforme coluna ‘Encargos Não Pagos Acumulados’, afastando a aplicação de juros sobre juros”. Observa que “mora judicial não foi apurada no débito do participante, sendo necessário a complementação dos cálculos”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial da agravante. Deveras, ao rejeitar a impugnação, o juízo singular apenas homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação da sentença, sem determinar qualquer medida constritiva. Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator